Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. QUANTUM DA MULTA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se cogita sobre nulidade da busca pessoal e da vistoria veicular, quando a atuação policial foi promovida em conformidade com o artigo 244, Código de Processo Penal, precedida de fortes indícios da prática de ilícito penal pelo passageiro do automóvel abordado.
2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), se a condenação está embasada na dinâmica delitiva da prisão em flagrante, nos depoimentos seguros dos policiais militares, na apreensão de relevante quantidade de drogas e no encontro de dinheiro em espécie em poder do réu, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto de condenação, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção.
4. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando estribadas em condenações distintas.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
6. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado.
7. A sanção de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob risco de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP).
8. É de se reduzir a pena de multa, para guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
9. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
10. Comprovado que o veículo apreendido – que sequer estava na posse do réu da ação penal –pertence a terceira de boa-fé, que não tem envolvimento no crime, cabível a restituição do bem.
11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pedido de restituição de coisa apreendida conhecido e provido.